Tribunal: TJES
Processo: 5002961-11.2023.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002961-11.2023.8.08.0069

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE ALVES VIDAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. TESE DE FURTO DE USO. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. DESMONTE DO BEM SUBTRAÍDO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal, à pena de 4 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa, em razão da subtração, em concurso de pessoas e mediante ligação direta, de motocicleta retirada da garagem da residência da vítima, posteriormente localizada no dia seguinte em posse do apelante e de corréu, já em processo de desmonte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao apelante configura furto de uso, em razão da alegada ausência de
animus furandi
; (ii) estabelecer se é cabível a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência na segunda fase da dosimetria, apesar da multirreincidência específica; e (iii) determinar se o regime inicial fechado pode ser abrandado para o semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto ao pedido de absolvição, por atipicidade da conduta
, destaca-se que o furto de uso exige, cumulativamente, uso momentâneo e restituição voluntária, imediata e integral da coisa ao local de origem ou ao proprietário, antes da percepção da subtração.

4. A prova dos autos afasta a tese de furto de uso, porque o bem não foi restituído voluntariamente, mas localizado pela própria vítima após receber informações de terceiros e diligenciar até o local onde estavam o apelante e o comparsa.

5. A fuga do apelante ao perceber a presença da vítima revela ausência de intenção de devolução espontânea do bem subtraído.

6. O flagrante do apelante desmontando a motocicleta para venda de peças, conforme declarado pela vítima e por testemunha em juízo, é incompatível com uso passageiro e evidencia o
animus rem sibi habendi
.

7. A pena-base deve ser mantida, porque a valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime foi fundamentada em elementos concretos dos autos, notadamente a prática do delito enquanto o réu estava foragido do sistema prisional, a existência de condenações anteriores transitadas em julgado e o contexto de repouso noturno com início de desmonte do veículo.

8.
A compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência não se aplica ao caso
, porque a multirreincidência específica em crimes patrimoniais autoriza a preponderância da agravante, nos termos do Tema Repetitivo 585 do Superior Tribunal de Justiça.

9. O acréscimo proporcional de 6 meses na pena intermediária mostra-se correto diante da preponderância da reincidência e da inexistência de causas de aumento ou de diminuição, o que impõe a manutenção da pena definitiva.

10.
Em relação ao pedido de abrandamento do regime inicial
, ressalta-se que o regime fechado é adequado quando o réu é reincidente, a pena é superior a 4 anos e há circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não incidindo a Súmula 269 do STJ nessa hipótese.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5002961-11.2023.8.08.0069
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FELIPE ALVES VIDAL
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto

por
FELIPE ALVES VIDAL
contra a sentença de id. 18420121, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marataízes, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de
furto qualificado
(Art. 155, § 4º, IV, do CP) à pena de 04 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 35 dias-multa.

Nas razões recursais (id. 18420123), o apelante requer (i) a absolvição por atipicidade da conduta, sustentando a tese de "
furto de uso
" ante a suposta ausência de
animus furandi
(ii) o redimensionamento da pena, requerendo a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e (iii) o abrandamento do regime inicial para o semiaberto.

Acerca d
os fatos
, verifico da peça acusatória, que no dia 07 de outubro de 2023, no período noturno, no bairro Jacarandá, no município de Marataízes, o apelante, em comunhão de desígnios Warley Vidal Marques, subtraiu mediante ligação direta, uma motocicleta Honda CG 125, de propriedade de Ernando Queiroz da Silva, que estava na garagem da residência da vítima.

Consta que, no dia seguinte, a vítima localizou o réu e o comparsa com o bem e, ao ser avistado, o apelante empreendeu fuga para um matagal, sendo a moto recuperada já em processo de desmonte.

Passo, agora,

a analisar as teses defensivas.

Quanto ao pedido
de absolvição por atipicidade da conduta
, embora a defesa alega que o réu pretendia apenas "
dar uma volta
" e comprar drogas, sem intenção de assenhoramento definitivo, tal tese não resiste à prova dos autos.

Para a configuração do furto de uso, se exige, cumulativamente: (a) o uso momentâneo e (b) a restituição voluntária, imediata e integral da coisa ao local de origem ou ao proprietário antes que este perceba a subtração.

Nesse sentido, é o precedente do c.
STJ
(AgRg no AREsp: 1175880 PE 2017/0250088-5, Relator.:
Ministro Jorge Mussi
, Quinta Turma, DJe
05/03/2018
).

No caso concreto, denoto que não houve restituição voluntária do bem, já que este foi recuperado apenas porque a vítima recebeu informações de terceiros e diligenciou até o local, sendo certo que, ao notar a presença do ofendido, o réu fugiu, abandonando o bem.

Além disso, a vítima e a testemunha Eraldo Carlos declararam em juízo (id. 18420121) que o réu foi flagrado desmontando a motocicleta para venda de peças, sendo o desmonte incompatível com o uso passageiro e demonstra o inequívoco
animus rem sibi habendi
.

Assim, mantenho a condenação pelo art. 155, § 4º, IV, do CP.

Em relação ao pedido de

redução da pena
, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, reconheceu em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(o réu praticou o crime enquanto estava foragido do sistema prisional); dos
antecedentes criminais
(o acusado possui condenações anteriores com trânsito em julgado) e as
circunstâncias do crime
(praticado em repouso noturno, além do início do desmonte do veículo, indicando maior audácia).

Assim, por estarem fundamentadas em elementos concretos existentes nos autos, conservo a reprimenda básica no importe fixado em primeiro grau.

Na segunda etapa, a defesa requer a compensação integral entre confissão e reincidência. No entanto, o réu é multirreincidente específico em crimes patrimoniais, ostentando diversas condenações definitivas.

Conforme o
Tema Repetitivo 585, do STJ
, a multirreincidência impede a compensação integral, permitindo a preponderância da agravante, de modo que mostra-se correta a elevação proporcional de 06 (seis) meses na pena intermediária.

Desse modo, por inexistirem causas de diminuição e aumento de pena, mantenho a sanção definitiva em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

No que se refere ao pedido de abrandamento do regime inicial, na hipótese é inviável fixar o regime semiaberto.

Isso porque, tratando-se de réu
reincidente
, com pena superior a 4 anos e circunstâncias judiciais negativas, o regime
FECHADO
é o único adequado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP, destacando-se que a Súmula 269, do STJ não se aplica quando as circunstâncias judiciais são desfavoráveis.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.